Tribunal: TJMT
Processo: 1015732-57.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015732-57.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOANA APARECIDA COLETI - CPF: 531.893.451-04 (RECORRENTE), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGISA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA REJEITADA. FATURA EVENTUAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. IRREGULARIDADE COMPROVADA. FATURA EVENTUAL DEVIDA.
ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. FOTOGRAFIAS DA IRREGULARIDADE. REGISTRO DE CONSUMO A MENOR COMPROVADO. CÁLCULO DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELABORADO EM DESACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 130, INCISO III, DA RESOLUÇÃO 414 DE 2010 DA ANEEL. REVISAR CÁLCULO E EMISSÃO DE NOVA FATURA.

CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCICÍO REGULAR DE DIREITO. TEMA 699 STJ.

DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de pericia técnica, a causa em que se discute o recebimento de fatura acima da média de consumo, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, devendo a preliminar de incompetência do juízo fundada na produção de prova pericial ser rejeitada.

Se constatada a irregularidade no medidor, bem como do histórico de consumo da Reclamante percebe-se que o medidor estava registrando o consumo a menor, gerando erro de medição se comparado aos demais meses anteriores a vistoria, é devida a diferença cobrada pela concessionária de energia elétrica.

Se o cálculo elaborado pela concessionária de energia elétrica para recuperar o consumo não faturado, foi realizado em desacordo com o disposto no artigo 130, inciso III, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, a sua revisão é medida que se impõe.

A concessionária de energia elétrica age em exercício regular de direito ao proceder à suspensão do fornecimento de energia elétrica em decorrência do inadimplemento de fatura eventual, em consonância com o entendimento firmado no julgamento do TEMA 699 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2020